Tribunal: TJSP
Processo: 1035944-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Compromisso de compra e venda – CDHU – Rescisão contratual cumulada com reintegração – Incompetência das Câmaras de Direito Público para apreciação e julgamento – Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado – Precedentes – Incompetência reconhecida – Sugestão de redistribuição para 1a Subseção de Direito Privado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035944-79.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CELIA
TEIXEIRA e MARCOS FERREIRA CRISPIM, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-79.2019.8.26.0002 -Voto no 44344
2
Apelação Cível no 1035944-79.2019.8.26.0002
Apelantes: Celia Teixeira e Marcos Ferreira Crispim
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Comarca: São Paulo
Voto no 44344
Compromisso de compra e venda CDHU Rescisão contratual
cumulada com reintegração Incompetência das Câmaras de
Direito Público para apreciação e julgamento Resolução n.
623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
Precedentes
Incompetência reconhecida
Sugestão de
redistribuição para 1a Subseção de Direito Privado - Recurso não
conhecido.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda cumulada com reintegração de posse ajuizada por Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU contra Célia Teixeira, Álvaro
Crispim e Adelvon Cardoso Santiago. Diz a inicial que a autora construiu, às suas
expensas, um conjunto de unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda,
uma das quais, situada na rua Feitiço da Vila, descrita nos autos, e que foi prometida aos
requeridos Célia e Álvaro, por meio de contrato celebrado em conformidade com as regras
do sistema financeiro de habitação. Em contrapartida, os réus se comprometeram a pagar as
prestações relativas ao imóvel, nos vencimentos pactuados. Entretanto, encontram-se
inadimplentes. Alegou que, embora o réu Adelvon não seja signatário do contrato referido,
deve compor o polo passivo da ação, pois ocupa o imóvel sem a devida anuência da autora.
Discorreu acerca da devolução dos valores, afirmando que deve ser levado em
consideração o período em que os réus permaneceram no imóvel sem arcar com qualquer
pagamento das prestações, o que significaria meses de moradia gratuita, em detrimento de
famílias que foram privadas da oportunidade de aquisição da casa própria. Disse que, no
caso de devolução de valores, deve ser considerado o montante devido pelos réus a título
de pena convencional, no importe de 10% sobre o saldo devedor do contrato. Insurgiu-se
contra possível cobrança de indenização por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-79.2019.8.26.0002 -Voto no 44344
3
Citado em cartório (fls. 75), o réu Adelvon deixou de apresentar
contestação.
Citada, a ré Célia contestou (fls.79), pedindo a concessão da justiça
gratuita. Preliminarmente, alegou que o réu Adelvon se encontra no imóvel de forma
precária, irregular e ilegal, pois se aproveitou da boa fé e idade avançada de Célia para
adentrar no imóvel e postula ordem judicial para que aquele corréu desocupe o bem. No
mérito, disse que tentou várias vezes negociar o pagamento das parcelas em atraso, mas,
diante da recusa da autora em fazer um acordo, os valores em atraso viraram uma bola de
neve. Sustentou que, em havendo rescisão contratual, há a necessidade de reposição das
partes ao estado anterior à contratação, com devolução dos valores pagos pelos réus, com a
retenção de, no máximo, dez por cento das prestações pagas. Argumentou que não se opõe
à reintegração da autora na posse do imóvel, desde que devolva as prestações pagas durante
a relação contratual.
Noticiado o falecimento do corréu Álvaro Crispim, o seu herdeiro
Marcos Ferreira Crispim passou a integral o polo passivo e se manifestou, a fls. 108,
informando que concorda com os exatos termos da contestação ofertada por Célia.
Réplica não apresentada.
A ação foi julgada procedente (fls.115) pela juíza Claudia Carneiro
Calbucci Renaux, para declarar rescindido o contrato de promessa de venda e compra de
bem imóvel celebrado entre as partes e reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na
inicial. Em razão do inadimplemento e do uso do imóvel, determinou a perda das quantias
pagas, sem ressarcimento de eventuais benfeitorias, como indenização pela fruição
indevida do bem, bem como para determinar que sejam deduzidos dos valores
desembolsados pelos réus os montantes correspondentes a eventuais débitos de IPTU, água
e condomínio incidentes sobre o imóvel, no período de sua ocupação. Determinou a
desocupação voluntária em 30 dias.
Insatisfeitos, apelam Célia e Marcos Crispin, alegando que, devido a
problemas de saúde da apelante e o falecimento de Álvaro, ficou cada vez mais difícil arcar
com o pagamento das prestações do imóvel. Tentaram resolver o problema de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-79.2019.8.26.0002 -Voto no 44344
4
consensual, sem sucesso. Afirmam que merecem a devolução dos valores pagos durante a
relação contratual, com retenção de, no máximo, 10% desta importância, com correção
monetária, de acordo com a Tabela Prática do TJSP, desde o ajuizamento da ação, e juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Não se conhece do presente recurso, em razão da
incompetência desta Seção de Direito Público para apreciar e julgar a matéria,
devendo os fatos serem apreciados por Seção de Direito Privado.
A ação ajuizada pela CDHU contra os requeridos versa sobre
relação jurídica contratual, derivada de típica avença de Direito Privado,
circunstância que afasta a competência desta Seção de Direito Público para a
apreciação e julgamento desse recurso.
Nesse sentido é a Resolução no 623, de 16 de outubro de 2013,
do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que, no seu art. 5o, item I.25,
prevê competir à 1a Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
julgar: “ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Nota-se que a relação jurídica em apreço tem nítida natureza
contratual e não administrativa, sendo certo que a CDHU, ao firmar a avença, não
agiu sob as prerrogativas de Direito Público, tendo praticado ato típica do Direito
Privado, o que afasta a competência desta Colenda Câmara.
Quando a Administração e o particular firmam ajuste em
patamar de igualdade, estamos diante de um contrato privado da Administração,
regido por normas de direito privado, em que não existem prerrogativas especial
para o Poder Público, razão pela qual não se trata de contrato administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-79.2019.8.26.0002 -Voto no 44344
5
A competência para julgamento de recursos por esta Seção de
Direito Público não se fixa pela qualidade das partes que intervém no processo,
mas em decorrência da natureza da relação jurídica existente nos autos.
Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça:
“Apelação
Cível.
Ação
de
Resolução
contratual
c.c.
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda.
CDHU. Inadimplência de parcelas e ocupação do imóvel por
pessoa estranha à avença. Relação jurídica contratual.
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial. Competência da
Seção de Direito Privado I. Recurso não conhecido com
determinação de remessa à seção competente, para deliberação
a respeito” IAC n. 0006175-80.2008.8.26.0082, rel. Carlos
Eduardo Pachi, j. em 11 de outubro de 2017)
Assim, a competência é uma das E. Câmaras da Colenda Seção
de Direito Privado.
Dessarte não se conhece do recurso, devendo os autos seguir
para redistribuição a uma das Câmaras da Colenda Primeira Subseção de Direito
Privado.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica